Tribunal: TJDFT
Processo: 0725815-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725815-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO D DA SQN 406 AGRAVADO: VALQUIRIA RIBEIRO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo exequente CONDOMINIO DO BLOCO D DA SQN 406, contra decisão de ID 235775351 proferida nos autos do cumprimento de sentença proposto em face de VALQUIRIA RIBEIRO DOS SANTOS (processo no 0714035-46.2023.8.07.0001), que deferiu a habilitação de MONICA DE SOUZA na condição de terceira interessada nos autos da ação, e deferiu, a título de tutela provisória de urgência, a suspensão de atos executórios que importem na penhora do imóvel situado na SQN 406, bloco D, apartamento 105, Asa Norte, Brasília/DF, pelo prazo de 90 dias para possibilitar a tentativa de conciliação entre as partes. Ainda, determinou a designação de data para realização de audiência de conciliação. O agravante em suas razões recursais de ID 73364167, sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada, pois apesar de MONICA ter formulado pedido de habilitação como terceira interessada no processo de origem, sob a alegação de que reside no imóvel penhorado, a título de comodato, o único documento apresentado para demonstrar sua relação com o imóvel é uma simples fatura de internet em seu nome, a qual não é suficiente para demonstrar a existência de qualquer vínculo jurídico com bem penhorado. Aduz que não foi juntado contrato de comodato formal ou informal, ou outro documento que corrobore a alegada cessão gratuita do imóvel. Além disso, de acordo com a certidão de ônus reais anexada no cumprimento de sentença, o imóvel está registrado em nome da própria executada (VALQUIRIA), a qual inclusive já declarou residir no imóvel, conforme documento de ID 218944476. Defende que, a ausência de qualquer documentação apta a indicar a posse de MONICA sobre o bem, impede o reconhecimento de qualquer interesse jurídico processualmente tutelável, pois a intervenção de terceiro somente é admitida quando demonstrado o interesse jurídico na causa. Sustenta que estão ausentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada deferida na origem, já que sequer houve a mínima comprovação da alegação de ocupação do bem por comodato. Pondera que já rejeitou várias propostas de acordo e não pode ser punido com a suspensão da execução por 90 dias, para comparecer a uma audiência de conciliação contra a sua vontade. Defende que a manutenção da suspensão da execução sob o pretexto de viabilizar acordo que já foi expressamente rejeitado, além de desarrazoada, viola princípios da celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional, além de afrontar a autonomia da vontade do credor. Defende a presença dos requisitos para a concessão da tutela recursal. Ao final requer, liminarmente, a determinação para a continuidade dos atos executivos, com o reestabelecimento dos atos constritivos, notadamente a penhora sobre o imóvel, afastando os efeitos da decisão agravada que suspendeu a execução. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma integral da decisão agravada, para indeferir a habilitação da terceira interessada e revogar a tutela de urgência concedida, permitindo que a execução siga o seu tramite regular. Preparo regular (ID 73362391). É o relato do necessário. Decido. Cabível o presente recurso (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), admito o seu processamento. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela recursal. Nesse exame de cognição sumária, em que pese a verossimilhança das alegações do agravante, inviável a concessão da tutela recursal vindicada, ante a ausência de demonstração da existência de perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, pois não é suficiente a simples alegação no sentido de que ao se protelar o andamento da execução, poderá ensejar o colapso financeiro do Condomínio, sem qualquer comprovação a respeito de tal afirmação. Portanto, ausente a demonstração do periculum in mora, que não possa aguardar o julgamento do mérito do presente recurso. Destarte, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, após prestigiar o contraditório, revela-se medida mais adequada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora